Tribunal: TJMT
Processo: 1014818-25.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014818-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), F N CLAUDINO COMERCIO - ME - CNPJ: 11.193.111/0001-88 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘MUDOU-SE’ – MORA CARACTERIZADA – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
F N CLAUDINO COMERCIO - ME,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1009360-18.2021.8.11.0003, proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

A Agravante alega, em síntese, que celebrou com o agravado o Contrato Cédula de Crédito Bancário, sob o n° 004588607, no valor total de R$ 144.026,05, comprometendo-se a pagar em 36 parcelas mensais e consecutivas de R$ 5.130,70, referente ao veículo caminhão marca MAN, modelo TGX 29.440 6X4 T, placa OBM1730.

Sustenta que o agravado foi intimado a comprovar a constituição em mora do devedor, vindo a juntar nos autos de origem protesto realizado após a distribuição da ação e deferida, indevidamente, a liminar requestada na exordial, situação apontada na contestação.

Consigna que o AR de notificação acerca do débito retornou com a informação “Mudou-se”, que não se mostra suficiente para caracterizar a mora. Argumenta que é preciso esgotar todos os meios “na tentativa de notificação do devedor”, o que não ocorreu
in casu
.

Defende ser inadmissível a realização de protesto após a propositura da ação, para fins de constituição em mora, “uma vez que que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora”.

Assevera a ausência de comprovação de envio e de entrega da notificação ao endereço do agravante/requerido, tornando a comprovação da mora irregular, devendo a liminar ser revogada, devolvido o bem apreendido, suspensa a ação principal e extinto o feito, por carência da ação, ante a inobservância do art. 3°, do Decreto-Lei 911/69.

Ressalta ser aplicável o efeito translativo ao recurso, para extinguir o feito na origem, por falta de pressupostos processuais. Aponta a existência de litigância de má-fé por parte do agravado, por induzir o juízo a erro, ao alegar a constituição em mora.

Com essas considerações, requer sejam concedidos os efeitos suspensivo e ativo, para revogar a liminar deferida e determinar a devolução do bem apreendido, sob pena de multa; a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora e suspensão do feito na origem, até o pronunciamento de mérito do recurso.

Pugna pela aplicação de efeito translativo, para extinguir o feito na origem, sem resolução mérito, por ausência de pressupostos processuais.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando as medidas liminares concedidas, a condenação do agravado ao pagamento de multa de 10%, por litigância de má-fé, bem como sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 20%, sobre o valor da causa.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 98889995.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Agravante interpôs recurso de agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, ao argumento de que a mora não foi devidamente constituída, vez que não foram esgotados os meios na tentativa de notificar o devedor e que o protesto foi realizado depois de já proposta a ação.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço da Agravante constante do contrato (ID. 98386956 - Pág. 89), qual seja, Rua Treze de Maio, n° 700, Centro, Rondonópolis/MT, CEP 78700-160, pelo motivo “mudou-se” (98386956 - Pág. 109).

O Ministro MARCO BUZZI, quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.º 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMÍNCILIO - ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”.

2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). (N.U 1002092-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021). (g.n)

Ora, tendo havido mudança de endereço, sem a comunicação ao ora Agravado, mostra-se válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato. Ademais, a impossibilidade de entrega da notificação ocorreu por culpa exclusiva da Agravante, que não manteve o seu endereço atualizado.

Conforme já dito alhures, a ação de busca e apreensão tem, como pressuposto, a comprovação da mora do devedor, que se aperfeiçoa mediante notificação por carta registrada ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021